Tribunal: TJES
Processo: 0009804-11.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009804-11.2010.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: LUIZ MARCOS PEREIRA OTTONI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – REJEITADA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE FGTS – ARE Nº 706.212/DF – REPERCUSSÃO GERAL – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – MÉRITO –
CONTRATAÇÕES
TEMPORÁRIAS
SUCESSIVAS – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS – - RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA
.
Por ocasião do julgamento do ARE n.º 709.212/DF, a Corte Suprema reviu a jurisprudência até então dominante, segundo a qual o prazo prescricional para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas era trintenário. Naquela oportunidade, o Plenário, por maioria, passou a entender que o prazo prescricional é quinquenal.

2.
Ocorre que houve a modulação dos efeitos da decisão, com base em razões de segurança jurídica, para atribuir-lhe efeitos
ex nunc
(prospectivos) e restou definido que para aqueles em que o termo inicial da prescrição tivesse ocorrido após a data do julgamento (13.11.2014), aplicar-se-ia, desde logo, o prazo de 05 (cinco) anos. De outro lado, para aqueles em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte.

3.
No caso vertente, o vínculo mais antigo do apelado com o município apelante data de 12.01.2004, tendo o último vínculo cessado em 09.07.2009, ou seja, antes do julgamento do ARE 709.212 (ocorrido em 13.11.2014), de modo que a prescrição que lhe é aplicável é a trintenária, e não a quinquenal. E, sendo trintenária, ainda não foi implementada.

4.
Em Recurso Extraordinário submetido à repercussão geral, o e. STF agasalhou a tese de que, em se tratando de contratação temporária nula realizada pela Administração Pública, exsurge, em favor do contratado, direito à percepção de verbas salariais e de fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), tendo em vista a previsão do art. 19-A da Lei 8.036/90.

5.
MÉRITO
. O reconhecimento da nulidade dos vínculos temporários firmados entre particular e Administração lhes concede, apenas e exclusivamente, dois direitos, quais sejam: a) percepção de salários; e b) recolhimento da parcela relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço. Indevido o pagamento das demais verbas trabalhistas pleiteadas.

6
.
Recurso provido em parte. Demais termos da sentença confirmados em reexame necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL provimento ao recurso e, em reexame necessário, CONFIRMAR os demais termos da sentença, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MUNICÍPIO DE CARIACICA
apela da sentença de fls. 123/135 (id 7175622), por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Cariacica, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MARCOS PEREIRA OTTONI
, ora apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para i) reconhecer a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes no período de 12/01/2004 a 09/07/2009, condenando o Município ao pagamento do FGTS devido neste período; e ii) condenar o Município ao pagamento do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, devido período dos contratos temporários, observada a prescrição quinquenal.

Em razões recursais (id 7175627), o Município apelante pleiteia a reforma da sentença recorrida, para que seja declarada a prescrição quinquenal das parcelas relativas ao FGTS e afastada a condenação ao pagamento das verbas oriundas das férias e 13º salário.

PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELA AGRAVADA

A questão da prescrição da pretensão de cobrança de contribuições ao FGTS não depositadas pelo ente público contratante de servidores em designação temporária foi sedimentada no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n.º 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida.

Por ocasião do julgamento do ARE n.º 709.212/DF, a Corte Suprema reviu a jurisprudência até então dominante, segundo a qual o prazo prescricional para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas era trintenário. Naquela oportunidade, o Plenário, por maioria, passou a entender que o prazo prescricional é
quinquenal
,
in verbis
:

“Recurso extraordinário.
Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02- 2015 PUBLIC 19-02-2015)”

Ocorre que houve a
modulação dos efeitos da decisão
, com base em razões de segurança jurídica, para atribuir-lhe efeitos
ex nunc
(prospectivos) e restou definido que
para aqueles em que o termo inicial da prescrição tivesse ocorrido após a data do julgamento (13.11.2014), aplicar-se-ia, desde logo, o prazo de 05 (cinco) anos. De outro lado, para aqueles em que o prazo prescricional já
estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte
.

Tal entendimento tem sido aplicado por este eg. TJES, que vem observando a aplicação do precedente em comento, incluindo a modulação de efeitos nele prevista, como se infere das seguintes ementas de julgados:

EMENTA. EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. QUINQUENAL. FGTS. DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA FUNDIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STF, no julgamento do ARE n.º 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, decidiu que o prazo prescricional para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas é quinquenal. A partir da modulação dos efeitos da decisão ( ex nunc ), foi definido que aqueles em que o termo inicial da prescrição tivesse ocorrido após a data do julgamento (13.11.2014), aplicar-se-ia, desde logo, o prazo de 05 (cinco) anos, enquanto que para aqueles em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte
. 2. A Constituição Federal de 1988 prevê que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal. 3. A declaração de nulidade dos contratos de trabalho temporário firmados pelo Poder Público sem concurso público, fora das hipóteses legais excepcionais da referida contratação, gera ao trabalhador o direito à percepção dos valores referentes ao FGTS, conforme o julgamento do IRDR n.º 0028123-53.2016.8.08.0000, perante este E. TJES. 4. É ônus da pessoa física que aufere o acréscimo patrimonial arcar com os tributos devidos, cuidando-se de obrigação tributária intransferível. Ademais, como foi declarada a nulidade das contratações temporárias por ausência de concurso público, a condenação tem natureza indenizatória, e, não existindo condenação em salários, sequer se pode falar em pagamento de contribuição previdenciária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100362755, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES NULIDADE FGTS PRAZO PRESCRICIONAL REPERCUSSÃO GERAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO ART. 1.040, II, DO CPC/15 ARE 790.212 (TEMA 608) - MODULAÇÃO DE EFEITOS RECURSO PROVIDO.
1.

Após o julgamento da repercussão geral do ARE 709.212/DF do (Tema 608) restou decidido que a prescrição da pretensão de cobrança do FGTS em decorrência da nulidade da contratação temporária pela Administração Pública é de cinco para as ações ajuizadas aquele pronunciamento ((13/11/2014).
2. Por outro lado, para aquelas demandas que foram propostas em momento anterior deve ser observado o prazo que ocorre primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão do STF (13/11/2014).
3.
No caso concreto, o vínculo mais antigo da requerente é datado do ano de 1997. Portanto, não ocorreu o transcurso de 30 (trinta) anos até a decisão do Supremo. Destarte, deve ser aplicado o prazo de 05 (cinco) anos contados a partir do mencionado julgado, motivo pelo qual deve ser reconhecido que a pretensão autoral não foi alcançada pela prescrição.
4.
Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080445869, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

Postas estas premissas e voltando a este caso concreto, verifico que o vínculo mais antigo do apelado com o município apelante data de 12.01.2004, tendo o último vínculo cessado em 09.07.2009, ou seja, antes do julgamento do ARE 709.212 (ocorrido em 13.11.2014), de modo que a prescrição que lhe é aplicável é a trintenária, e não a quinquenal. E, sendo trintenária, ainda não foi implementada.

Isto posto,
REJEITO
a prejudicial de mérito.

É como voto.

MÉRITO

Sabe-se que a contratação de temporários é uma exceção à regra do concurso público para o ingresso na Administração Pública que só se justifica ante a excepcionalidade do interesse público e desde que por tempo determinado, de modo que Estados e Municípios que queiram contratar servidores temporários com base no art. 37, IX da CF/88 tem que estabelecer, por suas próprias leis, as hipóteses em que essa contratação é possível e o regime jurídico em que a mesma se dará.

No caso dos autos, verifica-se que o apelado foi mantida no serviço público municipal de Cariacica (no cargo de vigia) ininterruptamente entre os anos de 2004 a 2009, em flagrante violação ao disposto no art. 37, II da CF/88, o que indica que sua manutenção no serviço público se deu de forma precária e deve ter sua nulidade decretada.

Em sendo assim, revela-se flagrante a nulidade dos contratos temporários noticiados nestes autos. Contudo, atendendo ao princípio da dignidade da pessoa humana, não há que se obstar ao contratado o recebimento da verba salarial e valores referentes aos depósitos do FGTS, direitos anteriores ao reconhecimento da ilegalidade pela Administração, porque não se pode restituir ao trabalhador o
status quo ante
, mas se deve reconhecer que o trabalho foi realizado em sua plenitude.

Sobre a temática, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário no 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto a administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário, ao declarar a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, ficando a ementa assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.
1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

Em outro Recurso Extraordinário submetido à repercussão geral, o e. STF também agasalhou a tese de que, tratando-se de contratação temporária nula realizada pela Administração Pública, exsurge, em favor do contratado, direito à percepção de verbas salariais e de fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), tendo em vista a previsão do art. 19-A da Lei 8.036/90, nos termos da seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido.
(RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Registro, ainda, que este e. Tribunal de Justiça, julgou, à unanimidade, incidente de uniformização de jurisprudência suscitado nos autos da Apelação Cível de nº 0001651-95.2008.8.08.0064 (064080016518) – cujo acórdão transitou em julgado em 04/05/2015 –, de modo a, alinhando seu posicionamento àqueles firmados nos precedentes supra mencionados, pacificar o entendimento de que o contrato temporário de maneira ilegal tem direito à percepção de verbas salariais e de FGTS referentes ao período efetivamente laborado. O referido acórdão restou assim ementado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036⁄1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL
1. -
Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036⁄1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (RE 596478⁄RR).
(TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 64080016518, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/04/2015, Data da Publicação no Diário: 27/04/2015)

Comprovada, portanto, a ilegalidade da contratação do autor/apelado, bem como a ausência de recolhimento do FGTS no mesmo período, impõe-se a procedência do pedido inaugural, tal qual determinou a sentença recorrida.

Entretanto,
não faz jus o
autor/
apela
do
à percepção das demais verbas trabalhistas pretendidas
, porque a ilegalidade da contratação temporária em casos tais não tem o condão de transmutar a natureza do vínculo utilizado, que não deixa de ser administrativo pela declaração de nulidade, inviabilizando, por conseguinte, a concessão de verbas eminentemente celetistas.

Com efeito, da leitura do precedente vinculante do e. Supremo Tribunal Federal mencionado no início deste
decisum
, tenho que é possível extrair, sem grandes dificuldades, que o reconhecimento da nulidade dos vínculos temporários firmados entre particular e Administração lhes concede,
apenas e exclusivamente
, dois direitos, quais sejam: a) percepção de salários; e b) recolhimento da parcela relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço.

Nessa precisa linha, por todos, cito ementa de julgado de minha relatoria, além de outros oriundos deste eg. TJES:

ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO NULIDADE PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA FGTS EXTENSÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SUCUMBÊNCIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há que se falar em inovação recursal relativa à pretensão que visa a reforma do capítulo da sentença que distribuiu as verbas de sucumbência, porquanto a matéria não poderia ser debatida em momento anterior. Preliminar rejeitada. 2. No IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.000, o E. Tribunal Pleno firmou a seguinte tese: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS .
Por tal razão, não faz jus o autor ao pagamento dos direitos trabalhistas por ele questionados, em especial, às férias, abono de férias, décimo terceiro salário e adicional de insalubridade.
3. Evidenciado que a parte ré decaiu na parte mínima do pedido, o autor deve ser condenado ao pagamento das verbas de sucumbência, sendo certo que a exigibilidade da condenação deve ser suspensa em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 4. Sentença parcialmente reformada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 028090014128, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

Assim,
deve ser excluída a possibilidade de percepção de qualquer outra verba de natureza trabalhista eventualmente decorrente do vínculo
aqui analisado.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença vergastada tão somente para afastar a condenação do município apelante ao pagamento das verbas atinentes ao 13º salário e férias referente ao período do contrato temporário objeto da presente demanda e, em sede de reexame necessário,
CONFIRMO
os demais termos da sentença.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.